Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO.
I – Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos.
II – Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC.
III – Apelação desprovida.